Tribunal: STF
Processo: ARE 1077733
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de CARLOS ALBERTO PEREIRA, à época Prefeito de Lavras (MG), IARA MENICUCCI NOGUEIRA, e MARIA ÂNGELA ALVARENGA RODRIGUES, Superintende e Secretária daquela municipalidade, respectivamente, alegando desvio de verbas do instituto Lavrasprev, com base em inquérito policial e em ação penal, nos quais os réus foram incursos nos delitos previstos no art. 1º, I, IV e XIV do Decreto-lei 201/67 e no art. 168-A, caput, do Código Penal.



    Sustentou-se a ocorrência de ato de improbidade "consistente em desvio de verbas junto à Secretaria Municipal de Saúde com destinação diversa que não as previstas, bem como apropriação pelo município dos valores descontados dos servidores públicos a título de contribuição previdenciária que não foram repassados ao Fundo de Previdência”. 



    Requereu-se, ao final, a condenação dos réus pelos arts. 10 e 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, com as penas do art. 12, I, do mesmo diploma legal. 



    O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, e, especificamente em relação ao réu, CARLOS ALBERTO PEREIRA, condenou-o na condutas tipificadas nos arts. 9º, X e XI; 10, I e XI; e 11, II; da LIA, impondo as seguintes determinações (Doc. 27, fl. 19):



    (i) restituir, em espécie, ao Instituto de Previdência Municipal – LAVRASPREV - a quantia de R$ 274.053,36; 



    (ii) pagamento de multa civil equivalente a três vezes o valor do dano, ou seja, três vezes a quantia de R$ 274.053,36, a ser revertida em favor do instituto previdenciário;



    (iii) suspender seus direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos; e



    (iv) proibir de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença de procedência do pedido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Vol. 52; fl. 1.946 dos autos físicos):



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUSÊNCIA DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONFIGURAÇÃO DE DOLO GENÉRICO - DANO AO ERÁRIO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO "IN SPECIE". 



    - Demonstrado pelo conjunto probatório que as contribuições previdenciárias recebidas não foram repassadas ao órgão previdenciário, incidem os agentes públicos responsáveis em violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, com afronta direta ao art. 37 § 1° da CR.



    - Existindo prova de enriquecimento ilícito e de lesão ao erário, acrescido do elemento subjetivo traduzido pelo comportamento do agente público, configurada resta a prática dos atos de improbidade previstos nos artigos 9°, 10° e 11° da lei 8.429/92.



    - Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, o Julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, tudo em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação na interpretação e aplicação daquele referido dispositivo.“



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 55; 57; e 60), o primeiro e o segundo recursos foram acolhidos parcialmente e o terceiro, rejeitado. 



    Nos segundos declaratórios, que foram opostos pelo ora recorrente, o Tribunal de origem assentou que, de fato, a preliminar de ilegitimidade passiva não havia sido analisada. Assim, acolheu parcialmente o recurso para esclarecer que “o ora embargante era o prefeito no período em que as contribuições não foram repassadas para o "LAVRASPREV" e, consequentemente, o responsável por ordenar despesas objeto dos desvios. Além disso, as provas dos autos corroboram a sua participação nos desvios dos recursos públicos” (fl. 6, Vol. 63).



    A ementa desse acórdão ficou assim redigida (fl. 3, Vol. 63):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NO PRIMEIRO EMBARGO. ACOLHIMENTO PARCIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA NO SEGUNDO EMBARGO. ACOLHIDO EM PARTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA NO TERCEIRO EMBARGO. REJEIÇÃO.



    (...)



    Interposto Recurso Especial dessa decisão, o STJ deu provimento ao recurso, determinando o retorno do autos ao TJMG para novo julgamento do declaratórios. Em nova análise das apelações, o Tribunal de origem acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão recorrido e acolher a preliminar de coisa julgada, unicamente para julgar improcedente os pedidos formulados quanto às requeridas Iara Menicucci Nogueira e Maria Ângela Alvarenta Rodrigues (Vol. 77).



    Opostos novos Embargos de Declaração por CARLOS ALBERTO PEREIRA (Doc. 80), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Vol. 84):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 



    - Não comportam os embargos de declaração discussão sobre desacerto da decisão embargada, já que o espectro do recurso volta-se apenas contra eventual omissão, contradição e obscuridade ou ainda para corrigir erro material constante do julgado nos exatos termos preconizados pelo art. 1.022 do CPC.



    - A iteratividade dos embargos declaratórios é somente quanto ao órgão julgador, e não quanto à matéria que já fora objeto de decisão anterior. - A sentença proferida no Juízo criminal apenas repercute na instância cível quando nega existência do fato criminoso ou de sua autoria.”



    Dessa decisão, CARLOS ALBERTO PEREIRA interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 87) e Recurso Especial (Vol. 89).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 87), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao § 4º do art. 37; e ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, aos fundamentos de que: (a) “(...) quando da dosimetria da pena o decisum não se ateve à regra contida no §4° do art. 37 da Constituição da República de 1988, que prevê expressamente que as sanções serão aplicadas na forma e gradação previstas em lei, vulnerando, em última análise, os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque (…) no caso vertente, o aresto combalido reconheceu expressamente que não se pode afirmar que o Recorrente tenha se beneficiado com o dinheiro não repassado, motivo pelo qual a aplicação cumulada de todas as penas previstas em referido inciso [incio I do art. 12], no seu grau máximo, revela-se, data máxima vê, demasiadamente desproporcional” (fl. 9, Vol. 87); e (b) considerando “a existência de acórdão proferido pela Eg. Corte Mineira de Justiça, transitado em julgado, reconhecendo a ausência do dolo do ora Recorrente na seara criminal” (fl. 10, Vol. 87), a sua condenação na seara administrativa vulnera a segurança jurídica.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal envolve direito infraconstitucional, razão pela qual eventual violação à Constituição Federal seria apenas indireta (Vol. 98).



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido afrontou diretamente à Constituição (Vol. 103).



    Remetido o processo às instâncias superiores, em 29/9/2017, julguei prejudicado os Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo ora recorrente, ao fundamento de que o STJ, no julgamento do Recurso Especial transitado em julgado em 15/9/2017, deu provimento ao apelo de Iara Menicucci Nogueira, interposto concomitantemente com o seu Recurso Extraordinário, para anular o acórdão do TJMG sobre os Embargos Declaratórios e determinar o retorno dos autos à referida Corte para que sane omissão e esclareça quanto à alegação da recorrente de que foi absolvida no juízo criminal, com base no artigo 386, inciso IV, do CPP. No mais, julgou prejudicados os Recursos Especiais de Maria Ângela Alvarenga Rodrigues e de Carlos Alberto Pereira. Assim, asseverei que o acórdão objeto do Recurso Extraordinário do ora recorrente estava prejudicado e que, após o rejulgamento dos embargos, ter-se-ia nova configuração da decisão do TJMG na causa, reabrindo-se a oportunidade para apresentação dos recursos excepcionais (Doc. 11).



    Após o rejulgamento dos Embargos de Declaração pelo TJMG, o processo foi novamente remetido a esta CORTE (fl. 250).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, o Tribunal de origem condenou o ora recorrente, ao entendimento de que desviou verbas da Secretaria Municipal de Saúde em proveito próprio, apropriando-se de rendas pública que deveriam ter sido repassadas ao Instituto de Previdência Municipal, aos seguintes fundamentos (Vol. 52, fls. 8-11):



    “Da análise do conjunto probatório acostado aos presentes autos, infere-se que o Município de Lavras, no exercido do mandato do ex prefeito Carlos Alberto Pereira, deixou de efetivar o repasse dos valores recolhidos de seus servidores das contribuições previdenciárias ao LAVRASPREV no período mencionado na r. sentença. 



    Constando dos autos "termo de confissão de dívida" do próprio Prefeito, conforme documento de fls. 430/431. 



    Também se constata dos documentos juntados autos, reiteradas advertências da Secretaria de Finanças para recolhimento ao LAVRASPREV, ficando caracterizado o não repasse, o que já era de conhecimento dos réus.



    O laudo pericial também informa claramente que não foram repassados ao Instituto de Previdência Municipal os valores retidos a título de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais. 



    (…)



    Assim, tanto a prova pericial e os depoimentos colhidos são conclusivos em comprovarem o não-repasse das contribuições descontadas dos subsídios dos servidores ao Instituto de Previdência Municipal. 



    (…)



    Demonstrado pelo conjunto probatório que as contribuições previdenciárias recebidas não foram repassadas incide os agentes públicos em violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, com afronta direta ao art. 37 4 1° da CR. 



    Existindo prova de enriquecimento ilícito e de lesão ao erário, acrescido do elemento subjetivo traduzido pelo comportamento do agente público, configurada resta a prática dos atos de improbidade previstos nos artigos 9°, 10° e 11° da lei 8.429/92. 



    Na aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, o Julgador deverá levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, tudo em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação na interpretação e aplicação daquele referido dispositivo. 



    Destarte, razão inexiste para reformar a sentença hostilizada, posto ter a mesma examinado de maneira escorreita a matéria agitada nos referidos recursos.”



    No julgamento do últimos Embargos de Declaração, o TJMG confirmou a decisão acima, para consignar que “(...) o embargante não comprovou que sua absolvição na esfera criminal nega a existência do fato criminoso ou afasta a sua autoria, nos termos dos incisos I e IV do CPP. Nesse sentido, deve prevalecer o entendimento de que a condenação na esfera criminal não produz coisa julgada no cível. Assim, aplica-se o exposto no inicio do art. 935 do Código Civil de que 'a responsabilidade civil é independente da criminal” (fl. 4, Vol. 84).



    Acerca da repercussão da decisão na esfera penal sobre a seara administrativa, importa mencionar que o art. 20, § 3º, da Lei 8.249/1992 (na redação da Lei 14.230/2021) dispõe que as "sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria" .



    Além disso, na ADI 7236 MC/DF, de minha relatoria, Dje de 10/1/2023, suspendeu-se o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.429/1992, na redação da Lei 14.230/2021, que dispõe que a "absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal)".



    No Recurso Extraordinário, o recorrente alega não ser razoável as sanções que lhe foram impostas pelo Tribunal de origem, uma vez que não ficou comprovado que ele tenha se beneficiado com o dinheiro não repassado, bem como ser impossível sua condenação na esfera administrativa, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, transitado em julgado, já reconhecera a ausência do dolo na seara criminal.



    Acerca desses pontos, pela pertinência e por esclarecedores, vale conferir os seguintes trechos do acórdão STJ, que negou provimento ao Agravo Interno do ora recorrente, referindo-se às decisões do Tribunal de origem, no qual consignado o dolo do agente e a necessidade de ressarcimento ao erário pelo ora recorrente. Confiram-se (fls. 3-4, Vol. 244):



    “11. Não se aplica ao caso presente o quanto decidido pelo STF no Tema 1.199, pois o caso em espécie não cuida de ato culposo e tampouco, estritamente, de tipo extinto do art. 11 da Lei 8.429/1992 (na sua redação originária). Ora, como se verifica à fl. 2.010, e-STJ, a Corte a quo consignou que, “existindo prova de enriquecimento ilícito e de lesão ao erário, acrescido do elemento subjetivo traduzido pelo comportamento do agente público, configurada resta a prática dos atos de improbidade previstos nos artigos 9°, 10 e 11 da lei 8.429/92”. 



    12. Note-se, aliás, que a sentença, confirmada pelo acórdão, deixou mais evidente a responsabilidade do recorrente pelo evento e o dolo específico com que praticou a conduta ímproba: "Melhor individualizando as condutas, tem-se que os documentos e fatos acima mencionados demonstraram, indubitavelmente, largo descompasso administrativo, sendo exigível conduta diversa do réu Carlos Alberto, na qualidade de dirigente supremo da Prefeitura e condutor dos negócios públicos locais, responsável pela direção do funcionalismo municipal e investido da condição de mandatário e de ordenador primário de todas as despesas que se abatem sobre o erário público, restando comprovado, ademais, que os repasses eram decididos diretamente por ele e que o cancelamento ocorreu por sua determinação, conforme depoimentos pessoais citados alhures. (...) Feitas tais considerações e tendo-se por certo o desvio de verbas, tem-se que, uma vez que não fora esclarecido ou informado nos autos o destino da verba desviada, não tendo sido encontrados na contado Município ou em qualquer outro local os valores faltantes a serem repassados ao instituto previdenciário, impõe-se o ressarcimento integral do dano, a ser promovido pelo réu Carlos Alberto, pois não se pode afirmar que o aludido Prefeito Municipal, à época, não tenha se apropriado de tais valores em benefício próprio, conduta repreendida no art. 9°, X e XI, da Lei 8.429/92. Ademais, ainda que o réu Carlos Alberto afirmasse que empregou o dinheiro desviado em outra finalidade pública, nunca teria como efetivar tal prova, pois tal utilização seria efetuada sem prévia previsão orçamentária. (...) Deve ser dito, por fim, que os réus tinham total ciência da ilegalidade na retenção indevida, a teor do que se extrai das reiteradas advertências formuladas pela Secretaria de Finanças (fl, 409/411 e 413/415), tendo agido, assim, com plena consciência da ilicitude"



    DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO E ELEMENTO ANÍMICO — SÚMULA 7/STJ 



    13. Sustenta-se que "não poderia o aresto recorrido concluir pela existência de enriquecimento ilícito, e em decorrência condenar o Recorrente pela conduta tipificada no art. 9°, cujo mister é imprescindível a comprovação inequívoca do recebimento de vantagem econômica indevida pelo agente público" (fls. 2.806, eSTJ); ou da desproporcionalidade das sanções aplicadas, inclusive quanto à multa aplicada sobre o valor apropriado que teria o juízo criminal indicado como inexistente (fls. 2.807-2.808 e-STJ); ou quanto à impossibilidade de se atribuir ao "Recorrente a responsabilidade pelo não repasse da verba ao instituto previdenciário municipal pelo simples fato de ser ele Prefeito à época dos fatos", quando é "do Secretário Municipal de Saúde a responsabilidade exclusiva pelo ordenamento de despesas daquela secretaria" (fl. 2.809, e-STJ); ou mesmo no atinente à reiterada afirmação do recorrente de que não houve dolo ou apropriação de valores. Observo, entretanto, que incide a Súmula 7/STJ, pois impossível acolher as teses defendidas sem incursão no acervo fático-probatório, haja vista que não se encontram no acórdão recorrido os referidos fatos afirmados para fins de simples revaloração. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.788.517/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26.9.2022, AgInt no AREsp n. 1.941.194/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29.4.2022; e AgInt no REsp n. 1.799.069 P, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.5.2020.”



    Por tudo aqui exposto, verifica-se que o acórdão recorrido condenou o ora recorrente com base na Lei 8.429/1992 e nas provas dos autos, aos fundamentos de que, mesmo após reiteradas advertências da Secretaria de Finanças para recolhimento ao LAVRASPREV, o requerido com plena ciência da ilicitude deixou de recolher as contribuições previdenciárias recebidas ao órgão previdenciário, e que a verba desviada não foi encontrada na conta do Município ou em qualquer outro local.



    Aduziu, ainda, que não foi comprovado que a absolvição na esfera criminal negou a existência do fato criminoso ou afastou a sua autoria.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. GRADAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 884.264-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/10/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente